Tribunal: TJES
Processo: 0021291-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021291-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021291-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno Dias dos Santos contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0021291-88.2015.8.08.0048, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), absolvendo-o da imputação de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) e extinguindo a punibilidade quanto ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal). A defesa alegou ausência de dolo na utilização do documento falsificado, sustentando a ocorrência de erro de tipo essencial e pleiteando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Configuração do dolo no crime de uso de documento falso;

(
ii
) Existência de erro de tipo essencial a afastar a tipicidade subjetiva;
(
iii
) Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial
documentoscópico
e depoimentos policiais colhidos sob contraditório judicial. Elemento subjetivo consistente no dolo eventual reconhecido em face da ausência de diligência mínima na aquisição do veículo. Contudo, a pena fixada em dois anos de reclusão atrai prazo prescricional de quatro anos (art. 109, inciso V, do Código Penal). Considerando o lapso temporal superior a oito anos entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade de Bruno Dias dos Santos em relação ao crime do artigo 304 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Dias dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida nos autos da ação penal nº 0021291-88.2015.8.08.0048, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal e absolvendo-o da imputação referente ao artigo 297 do mesmo diploma legal, além de declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Após instrução criminal, o juízo de origem reconheceu a extinção da punibilidade quanto à receptação, declarou a absolvição em relação ao crime de falsificação de documento público, por ausência de provas quanto à autoria da falsificação e condenou o réu pelo crime de uso de documento falso, com pena fixada em 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e multa.

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, a ausência de dolo específico, para a prática do crime de uso de documento falso, alegando que não tinha ciência da falsidade do CRLV apresentado e que, se absolvido da falsificação, deveria igualmente sê-lo do uso do documento falsificado, pois não poderia ter ciência da irregularidade, se a falsificação não era grosseira e não perceptível sem exame técnico especializado.

Aduz que não foi demonstrada sua vontade consciente de fazer uso de documento falsificado, configurando, na espécie, erro de tipo essencial, nos termos do artigo 20 do Código Penal. Argumenta que, a ausência do elemento subjetivo do tipo, impede a configuração do delito do artigo 304 do Código Penal, pleiteando, assim, a reforma da sentença para absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida e, via de consequência, o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no artigo 304 do Código Penal, em razão do transcurso de prazo superior a quatro anos, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 11 de setembro de 2015, e a publicação da sentença, em 30 de abril de 2024, considerando-se o prazo prescricional de quatro anos, fixado pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal para a pena aplicada.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021291-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Dias dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, absolvendo-o da imputação relativa ao artigo 297 do mesmo diploma legal e declarando extinta a punibilidade pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão da prescrição.

O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de dez dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese, ausência de dolo na utilização do documento falsificado, o que afastaria a tipicidade subjetiva do delito de uso de documento falso. Sustenta que a falsificação não era grosseira, sendo detectada apenas mediante exame técnico especializado, não podendo, por essa razão, ser atribuída a ele a ciência da falsidade do documento. Argumenta que incorreu em erro de tipo essencial, nos termos do artigo 20 do Código Penal, razão pela qual, requer sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Examinando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao órgão ministerial, quanto a preliminar de prescrição arguida.

A pena aplicada quanto ao crime previsto no artigo 304 do Código Penal, foi de 2 anos de reclusão, circunstância que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de quatro anos.

O aditamento da denúncia, foi recebido em 11 de dezembro de 2015, e a sentença condenatória foi publicada em 30 de abril de 2024. Assim, entre esses dois marcos processuais, transcorreu lapso superior a oito anos, sem qualquer causa interruptiva válida para o curso da prescrição, configurando, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, na forma dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, todos do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente Bruno Dias dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos preconizados no parecer ministerial.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar extinta a punibilidade de Bruno Dias dos Santos, em relação ao crime do artigo 304 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator,
para declarar extinta a punibilidade de Bruno Dias dos Santos, em relação ao crime do artigo 304 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.